Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO-SHOW NO TRECHO DE IDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor o ressarcimento dos danos materiais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea de ida e volta do Rio de Janeiro para Brasília mas, por não utilizar a passagem de ida, a passagem do trecho de volta foi cancelada e que, em razão disso, desembolsou o valor de R$ 2.785,06 (dois mil e setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) para embarcar. Requereu devolução da quantia paga e indenização por danos morais sofridos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 61046380). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61046382).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente aduziu que a conduta da recorrida ao promover, unilateralmente, o cancelamento abusivo do voo de volta sem qualquer aviso prévio, ofendeu os direitos da personalidade, uma vez que, em razão da falha operacional da companhia aérea, viu-se obrigado a desembolsar vultuosa quantia para aquisição do bilhete de volta para o Rio de Janeiro, o que provocou desorganização nos seus planejamentos, inclusive financeiros, e em sua rotina, não podendo ser classificado como mero dissabor do cotidiano. Requereu a reforma da sentença para a condenação da recorrida em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. A relação é de consumo, aplicando-se ao caso as regras do CDC.
7. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida. Precedente: Acordão 1834681, 07051034820238070008, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Quanto ao valor da indenização, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da capacidade econômica das partes, natureza, intensidade e repercussão do fato, reputo satisfatório o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
8. Portanto, merece reparo a sentença proferida na origem.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acrescentar o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros legais desde a citação.
10. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.